Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705296-92.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCO ANTONIO AREDES BURMANN REPRESENTANTE: FREDERICK PINHEIRO RODRIGUES BURMANN REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência requerida à fl. 1 ID 15023766, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator